Tribunal: TJDFT
Processo: 0712947-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712947-44.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAMYLLA NUNES MARINHO, FILIPE BATISTA DA SILVA AGRAVADO: VICTOR RODRIGUES DE SOUSA FERREIRA, JULIANO RODRIGUES FERREIRA, LEIVA RODRIGUES DE SOUSA FERREIRA, MANUEL DA SILVA LICURI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 25313056) interposto por KAMYLLA NUNES MARINHO E FILIPE BATISTA DA SILVA contra decisão proferida pelo douto Juízo da 17a Vara Cível de Brasília nos autos de ação de rescisão contratual, cumulada com pedidos de reintegração de posse e de indenização por danos materiais movida pelos agravantes em desfavor de JULIANO RODRIGUES FERREIRA, VICTOR RODRIGUES DE SOUSA FERREIRA, MANUEL DA SILVA LICURI e LEIVA RODRIGUES DE SOUSA FERREIRA. Da leitura dos autos eletrônicos, verifica-se que a intimação dos agravados para apresentar resposta ao recurso não foi empreendida (IDs 25668060, 25668061, 25668062 e 26219954). Embora rogados por duas vezes para ofertar o endereço correto para a perfectibilização do ato (ID 26471931 e 27625424), deixou o prazo fluir em branco (ID 26829726 e 27924880). Cediço que a intimação para a defesa se consubstancia em requisito de admissibilidade do recurso e deixou de ser efetivada ante a conduta displicente por parte dos agravantes. Dessa forma, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, não merecendo sequer apreciação a irresignação apresentada. Nesse sentido é firme a jurisprudência desta colenda Casa de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO. ENDEREÇO. INÉRCIA. FALTA DE REGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A inércia reiterada da parte em fornecer o endereço do agravado para intimação de Contrarrazões demonstra o manifesto desinteresse em sanar a irregularidade formal do recurso, resultando, portanto, o não conhecimento do agravo por ausência de requisito extrínseco à sua admissibilidade. 2. Agravo conhecido, mas desprovido. (Acórdão 1214541, 07045402020198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no PJe: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria 31/2009 desta egrégia Corte. Brasília, 25 de outubro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador